Tribunal: TJDFT
Processo: 0714011-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0714011-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANE GONCALVES RIBEIRO AGRAVADO: CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO, FABIO RAMOS DE ARAUJO SILVA, SEBASTIAO ARIONE DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANE GONCALVES RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do cumprimento de sentença de no 0023075-94.2003.8.07.0001, nada proveu quanto à petição apresentada pela ora agravante, determinado que se aguardasse o julgamento dos embargos de terceiro ajuizados por Terra Azul Engenharia e Incorporação Ltda. Me. Em seu arrazoado, em breve síntese, alega que a decisão agravada merece reforma, uma vez ser imprescindível a análise das suas razões no que diz respeito ao indeferimento de ofício dos embargos de terceiro, porquanto intempestivos, em decorrência da plena ciência da embargante da constrição do bem há mais de dois anos. Aponta a existência de fraude no contrato de cessão de direitos apresentado pela empresa embargante relativamente ao imóvel penhorado. Sustenta a ocorrência de ato jurídico perfeito quanto à compra do imóvel objeto dos embargos de terceiro, haja vista que somente o adquiriu após a autorização do juízo de origem no sentido de efetuar o depósito do valor do bem, deduzidas as dívidas de condomínio e IPTU. Assevera ser imperiosa a expedição de carta de adjudicação do imóvel em seu favor, diante da conduta protelatória adotada pela embargante, que lhe tem causado graves prejuízos. Requer, assim, o provimento do recurso, com a consequente expedição da carta de adjudicação em seu favor, com a declaração de nulidade do título apresentado pela embargante, assim como a intempestividade dos embargos de terceiro apresentados. Alternativamente, pleiteia que lhe seja garantida a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada em juízo, restituindo-lhe, ainda, os valores pagos a título de IPTU e condomínio incidentes sobre o bem. É relato do necessário. Decido. O recurso é inadmissível. A manifestação judicial impugnada tem a natureza de mero despacho, sem conteúdo decisório, do qual, a teor do art. 1.001 do CPC, não cabe qualquer recurso. Conforme se extrai dos autos, o provimento judicial recorrido nada proveu quanto às alegações da agravante, uma vez que postergou sua análise para o julgamento dos embargos de terceiro. Dessa forma, ainda não apreciou as questões apresentadas em sede recursal pela agravante, tratando-se de despacho de mero expediente, sem qualquer conteúdo decisório. Assim, as matérias ventiladas no presente recurso não foram objeto de análise pelo Juízo a quo, que apenas determinou que se aguardasse o julgamento dos embargos de terceiro. Dessa forma, tem-se que as questões suscitadas nesta sede recursal pela agravante deverão ser analisadas e decididas, inicialmente, pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Conclusão Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 1 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator